Tribunal: TJMT
Processo: 1004699-04.2018.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1004699-04.2018.8.11.0002
APELANTES: LUIZ FELIPE JOSUE DE LINALDI E OMNI FINANCEIRA S/A
APELANTES: LUIZ FELIPE JOSUE DE LINALDI E OMNI FINANCEIRA S/A
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – RISCO DA ATIVIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
A contratação mediante fraude com a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito gera dano moral a ser indenizado pela requerida que agiu com negligência, pois trata-se de risco inerente à atividade.
Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.
Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004699-04.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE JOSUE DE LINALDI - CPF: 050.335.741-32 (APELANTE), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE), LUIZ FELIPE JOSUE DE LINALDI - CPF: 050.335.741-32 (APELADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E O DA RÉ DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – RISCO DA ATIVIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

A contratação mediante fraude com a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito gera dano moral a ser indenizado pela requerida que agiu com negligência, pois trata-se de risco inerente à atividade.

Na fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
LUIZ FELIPE JOSUE DE LINALDI
e
OMNI FINANCEIRA
S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
MM. André Maurício Lopes Prioli
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
LUIZ FELIPE JOSUE DE LINALDI
, que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora e declarou a inexistência do débito que originou a negativação discutida nos autos (R$ 281,87), bem como condenou a parte demandada ao pagamento à parte autora da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais,
com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

Condenou ainda a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no percentual de
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 20, § 3o, do CPC.

Irresignada, a parte requerida
OMNI FINANCEIRA
S/A
interpôs recurso de apelação [Id. 88950997] sustentando a necessidade de reforma da sentença sob o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito decorrente dos fatos e que há de ser sopesado que não há, nos autos, qualquer prova de que os atos promovidos pelo Banco Recorrente, teriam causado danos à personalidade da parte autora.

Defende que o
quantum
indenizatório fixado em primeira instância a título de danos morais não foi razoável e proporcional, afirmando que o valor fixado é imensamente superior ao valor do contrato celebrado entre as partes, situação esta que, por si só, já é capaz de demonstrar a desproporcionalidade da condenação ora discutida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, caso não seja este o entendimento, requereu a redução do valor da condenação com a observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A parte autora
LUIZ FELIPE JOSUE DE LINALDI
interpôs recurso de apelação [Id. 88950992], requerendo a majoração do
quantum
indenizatório para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como a majoração dos honorários advocatícios para o importe de R$ 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A parte requerida ofertou as contrarrazões, conforme Id. 88944602 requerendo o desprovimento do recurso manejado pela parte autora. Não Houve apresentação de contrarrazões pela parte autora.

A parte requerida

efetuou o recolhimento do preparo, conforme certificado no Id. 88772494 e a parte autora foi deferido os benefícios da justiça gratuita, conforme Id. 88778956.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por

LUIZ FELIPE JOSUE DE LINALDI
E OMNI FINANCEIRA S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
MM. André Maurício Lopes Prioli
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
LUIZ FELIPE JOSUE DE LINALDI
, que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora e declarou a inexistência do débito que originou a negativação discutida nos autos (R$ 281,87), bem como condenou a parte demandada ao pagamento à parte autora da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais,
com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

Condenou ainda a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no percentual de
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 20, § 3o, do CPC.

Infere-se dos autos que a parte autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais em desfavor da requerida Omni Financeira S/A, sob o argumento de que seu nome foi incluído nos órgãos de restrição ao crédito pela demandada, sem que houvesse qualquer relação jurídica comercial entre as partes e que fora vítima de fraude.

A parte autora informa na inicial que teve seu documento pessoal furtado em 05/01/2016 e que vem sofrendo com utilização indevida de seus dados em contratações fraudulentas e para comprovar suas alegações junta boletim de ocorrência datado de 05/01/2016, onde informa a ocorrência do furto de seu documento pessoal.

Requer em tutela antecipada a baixa da restrição do crédito e, no mérito, a declaração de inexistência da relação jurídica e da dívida cobrada, bem como que seja a requerida condenada ao pagamento da indenização por danos morais.

Ao analisar o feito, o Magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais declarando a inexistência do débito que originou a negativação discutida nos autos (R$ 281,87), bem como condenou a parte demandada ao pagamento à parte autora da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Da sentença ambas as partes recorreram, a parte autora visando a majoração do valor do
quantum
indenizatório fixado e a majoração do valor arbitrado a título de honorários e a parte requerida pleiteando a improcedência da pretensão inicial ou a redução do valor da condenação imposta.

Pois bem.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

No caso em análise, o ônus da prova recai em favor da requerida, ora apelante, por ser a responsável em inserir o nome do requerido no SERASA/SPC, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide.

Desse modo, cabe à instituição bancária comprovar os fatos modificativos e extintivos do direito da parte autora, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, ou seja, caberia ao banco trazer aos autos documentos comprobatórios de que a inscrição nos órgãos de restrição ao crédito é devida, bem como a existência da relação jurídica e legitimidade do débito, o que não ocorreu.

Compulsando os autos e as provas produzidas, em especial o contrato de cartão de crédito juntado pela própria parte requerida (Id. 88950969),
se constata incongruências de informações, principalmente quanto à assinatura aposta no contrato e a própria fotografia da parte autora que diverge da fotografia constante no documento pessoal anexo ao contrato
.

Logo,
a conduta culposa da instituição ré ficou plenamente demonstrada, já que a sua negligência quando da contratação com terceiro fraudador restou cristalina,
o que causou, por consequência, a inscrição do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito.

A contratação mediante fraude, com a inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito gera dano moral a ser reparado pela instituição bancária que agiu com negligência, pois trata-se de risco inerente à atividade e não a exime da responsabilidade de reparar o dano.

A propósito, a Súmula 479 do STJ, consolida o entendimento de que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias.”

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1.

As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando como fortuito interno.

2.Recurso especial provido. (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luiz Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24.08.2011, DJe 12/09/2011).”

Desse modo, o dano moral nesse caso é presumido, independe de prova
(dano moral in re ipsa),
uma vez que ao caso aplica-se as normas consumeristas, logo, a contratação fraudulenta e a consequente inscrição nos órgãos de restrição ao crédito, gera o dever de indenizar.

Nesse sentido, trago a lume o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO DE ISMAEL DE OLIVEIRA SILVA, CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DE BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. PREJUDICADO.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza."
(N.U 1031669-55.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 06/07/2021)

No que diz respeito a quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Por sua vez, o autor-apelante requereu a majoração do
quantum
indenizatório, em obediência ao Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade.

Desse modo, para a
fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

In casu
, dada as peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor fixado na sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral mostra-se razoável, porquanto atende aos critérios acima elencados, além de respeitar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo levando em consideração o valor da inscrição (R$ 281,87), bem como o fato do autor possuir outras cinco inscrições posteriores que também estão sendo discutidas em juízo.

Quanto aos honorários advocatícios, verifica-se que a sentença fixou os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (R$ 5.000,00) logo, merece acolhida a pretensão do autor, visto que referido valor está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que a verba honorária merece ser majorada para 20% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO REQUERIDO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA,
para majorar o valor dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2o do CPC.

Por consequência, deixo de arbitrar honorários na presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono do autor já obteve arbitramento em 20% sobre o valor da condenação, ou seja, o teto máximo previsto no §2o do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021